Tribunal: TJMT
Processo: 1070468-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070468-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR DA COSTA E SILVA - CPF: 697.528.931-04 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO MACONEGO - CPF: 321.292.578-79 (ADVOGADO), CAROLINE BRASIL SIQUEIRA - CPF: 159.794.467-02 (ADVOGADO), RENATA BASTOS BUENO - CPF: 035.826.181-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1070468-20.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IGOR DA COSTA E SILVA.

Recorrida: GB CUIABÁ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Sentença desconstituída. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para reconhecer a competência do juízo para julgar a ação. No mérito, pústula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para reconhecer a competência do juízo para julgar a ação. No mérito, pústula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que realizou reparo no seu veículo, quais sejam, troca de pneus, alinhamento e balanceamento, no estabelecimento da reclamada, onde pagou a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), mas que teria sido realizado com falha.

Afirma que houve danificação da direção elétrica do seu veículo, em razão da falha mecânica na prestação do serviço prestado pela Ré, pois esta teria esquecido de arrumar a presilha “jacarezinho”.

O douto magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a resolução da demanda depende da realização de prova pericial.

Ocorre que, conforme noticiado pelo autor na petição inicial, o reparo do veículo já foi realizado, portanto, inviável a realização de perícia.

Destarte, a sentença deve ser desconstituída.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Pois bem, da acurada análise dos autos, denota-se que o pleito recursal merece acolhimento tão somente para ser afastada a incompetência do Juizado para apreciar a demanda, tendo em vista a impossibilidade de realização de perícia, pois o reparo do veículo já foi realizado.

No mérito, verifica-se que o reclamante não comprovou a existência de qualquer falha na prestação de serviço por parte da reclamada, tampouco, a relação do novo problema mecânico com o serviço prestado pela recorrida.

O serviço da reclamada foi realizado em 08/08/2022 e o novo problema ocorreu apenas em 19/10/2022, ou seja, dois meses após a realização do serviço, fato que indica não haver relação direta entre o serviço executado e a falha mecânica ocorrida.

Ressalte-se que o vídeo apresentado pelo autor, gravado na concessionária durante a constatação do defeito, comprova apenas o problema ocorrido, mas não a sua origem.

Ademais, conforme noticiado na contestação, à requerida não foi oportunizada a análise do veículo, pois quando do surgimento da falha ele foi diretamente encaminhado para a concessionária.

Desse modo, o reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023